Tribunal: TJSP
Processo: 1048740-81.2024.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Compra e venda de imóvel. Sentença que concedeu a segurança, para assegurar aos impetrantes o direito ao recolhimento do ITBI sobre o valor da transação. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base de cálculo. Inteligência do Tema 1113 do STJ. Caso concreto em que o cálculo e o recolhimento do ITBI devem ter como base o

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Compra e venda de imóvel. Sentença que concedeu a segurança, para assegurar aos impetrantes o direito ao recolhimento do ITBI sobre o valor da transação. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Base de cálculo. Inteligência do Tema 1113 do STJ. Caso concreto em que o cálculo e o recolhimento do ITBI devem ter como base o valor da transação em que foi adquirido o imóvel. Diferença de aproximadamente 10% do valor do imóvel entre o preço do bem no negócio jurídico realizado e o hipotético valor venal apurado pelo Município que não, é por si só, capaz de ilidir a presunção de que o primeiro é condizente com o valor de mercado do imóvel. Valor declarado no caso concreto que somente poderá ser eventualmente afastado mediante a realização de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, garantidos o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário não providos.